Tribunal: CARF
Processo: 10711.724153/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/08/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.724153/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.163 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
DFX TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/08/2008
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.
Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos
de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no
126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário, referente a multa regulamentar, que está lastreada na alínea “e”, inciso IV,
do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66.
Conforme se depreende da leitura da descrição dos fatos do auto de infração e dos
demais documentos constantes dos autos, a interessada deixou de registrar os dados, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.724153/2011-44
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.163 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724153/2011-44

Siscomex CARGA, no prazo estabelecido pela Instrução Normativa RFB n° 800/07, da
desconsolidação da carga.
Conforme relatado pela fiscalização, a interessada procedeu a desconsolidação da carga
descrita no Conhecimento Eletrônico Genérico/Filhote (MHBL) n° 130805148104938 em
momento posterior à atracação da embarcação MSC GENEVA no porto, fato que
caracteriza a omissão do dever de prestar informação sobre a carga transportada na
forma (Siscomex Carga) e no prazo (antes da atracação do veículo no porto) conforme
estabelecido na norma de regência.
Cientificada, a interessada apresentou impugnação. Em síntese apresenta os seguintes
argumentos:
Que, a presente autuação, com toda a certeza, fere os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, previstos no artigo 2° da Lei n° 9.784/99, legislação esta que dispõe
sobre normas básicas às quais devem atenção a administração pública federal nos
processos administrativos;
Que, ocorre a exclusão da penalidade em razão da denúncia espontânea. O cumprimento
de uma obrigação acessória fora do prazo legal configura a denúncia espontânea da
obrigação;
Que, alternativamente, pede que a penalidade seja relevada com base no disposto no
artigo 736 do Decreto n° 6.759/09;
Requer seja acolhida a defesa e julgada a autuação improcedente.

A DRJ de Florianópolis/SC julgou improcedente a impugnação, não
reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 07-30.023 a seguir transcrito:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/08/2008
EMENTA DISPENSADA.
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em síntese, a decisão recorrida foi no sentido de que julgou improcedente a
impugnação porque de fato deixou de prestar as informações dentro da forma e do prazo
estabelecido pela Receita Federal do Brasil, qual seja, antes da atracação da embarcação em
porto no país. Afirma ainda ser impossível aplicar ao caso os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade tendo em vista que a administração pública rege-se pelo princípio da estrita
legalidade. Em relação à espontaneidade suscitada pela interessada, a decisão de piso destacou
que a denúncia espontânea não alcança os descumprimento de prazos para satisfação de atos de
natureza essencialmente formal. Cita ainda a aplicação do §3o do art. 612 do Decreto no 4.543/02
para afastar a alegação de espontaneidade. Por fim, destaca que uma instaurado o litígio
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.163 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724153/2011-44

administrativo, não mais é possível a relevação da pena tendo em vista a possibilidade de
prolação de decisão favorável ao contribuinte, do contrário, deve-se em caso de decisão
favorável à Fazenda Nacional, a interessada pode levar o pedido de relevação à autoridade
administrativa competente.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância apresentando os mesmos argumentos da impugnação. Em
síntese são os seguintes pontos apresentados: 1) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade; 2) Ocorrência da denúncia espontânea.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Mérito
A Recorrente alega em sua peça recursal dois pontos: 1) Ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade; 2) Ocorrência da denúncia espontânea.
De início a Recorrente confessa o atraso na desconsolidação da carga que gerou o
Conhecimento Eletrônico Agregado (HBL) no 130805218754570 o que corrobora a afirmação da
decisão de piso na qual assim dispôs “Preliminarmente cumpre esclarecer que quanto à
ocorrência dos fatos narrados na autuação não há litígio, a interessada apenas discorda quanto
aos critérios de aplicação do direito”.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.163 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724153/2011-44

Compulsando o conteúdo da impugnação e do recurso voluntário ficou
evidenciado que a Recorrente reproduz as mesmas alegações e informações de defesa em ambas
as peças recursais sem que apresentasse quaisquer novos argumentos em relação à ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, muito menos contraponto o que foi decidido
na decisão recorrida.
Tendo em vista a ausência de novas razões de defesa perante este Tribunal
Administrativo e considerando que corroboro com o mesmo entendimento da decisão de piso,
transcrevo parte da decisão de primeira instância, de lavra do Relator Emerson da Silva Cabral
que, com sua licença, adoto como razão de decidir por seus próprios fundamentos, com
fundamento no disposto no §3o do art. 57 do RICARF:
Por sua vez, a responsabilização pela prática de infrações é estendida a todo aquele que
concorra para a sua prática, é o que preceitua o artigo 95 do Decreto-lei no 37/66:
Art. 95. Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
... (Grifos acrescidos)
Analisando os extratos anexados pela fiscalização, verifica-se que a empresa autuada foi
a responsável pela desconsolidação do Conhecimento Eletrônico fora do prazo
determinado, sendo, portanto, a responsável pela infração em comento.
Ademais, a própria Instrução Normativa RFB n° 800/07, em seus artigos 5, 6, 18 e 45 é
cristalina ao enquadrar a atividade desenvolvida pela interessada:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
...
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
...
IV o transportador classifica-se em:
...
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b",
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
V o conhecimento de carga classifica-se, conforme o emissor e o consignatário,
em:
...
b) genérico ou master, quando o consignatário for um desconsolidador; ou
c) agregado, house ou filhote, quando for emitido por um consolidador e o
consignatário não for um desconsolidador; e
...
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.163 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724153/2011-44

Art. 6o O transportador deverá prestar à RFB informações sobre o veículo e as cargas
nacional, estrangeira e de passagem nele transportadas, para cada escala da
embarcação em porto alfandegado.
...
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no
37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela
não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta
Instrução Normativa.
...(Grifos acrescidos)
Considerando que no caso concreto a interessada desenvolveu atividades relacionadas à
desconsolidação de Conhecimento Eletrônico, considerando que o Conhecimento
Eletrônico genérico estava consignado à interessada, considerando que sob todos os
ângulos analisados a legislação de regência impõe à interessada a condição de
responsável pela prestação da informação em apreço, há que se concluir que é tarefa da
interessada prestar a informação em tela, na forma e no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, como detalhadamente se observará adiante.
A presente autuação está lastreada na alínea “e”, inciso IV, do artigo 107 do Decreto-
Lei n° 37/66, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03. Traz a seguinte
redação:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
...
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
...
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
...(Grifos acrescidos)
Observe-se que a Lei claramente estabeleceu que a informação deve ser prestada na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
Por sua vez, a redação dos artigos 22 (fatos geradores a partir de 01/04/2009) e 50
(fatos geradores até 31/03/2009) da Instrução Normativa RFB n° 800/07 são claros ao
determinar prazos para que as informações em apreço sejam devidamente apresentadas:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e II as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando o
item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os
demais itens de carga;
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.163 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724153/2011-44

c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e
respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
...
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.(Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.
... (Grifos acrescidos)
Neste ponto é salutar esclarecer que embora o caput do artigo 50 da Instrução
Normativa RFB no 800/07 tenha expressamente postergado a vigência do artigo 22 para
1o/04/2009, o Parágrafo único deste mesmo artigo estabeleceu prazo inequívoco (antes
da atracação da embarcação em porto no País) para prestação das informações
relacionadas às cargas, portanto embora não se aplique o prazo previsto no artigo 22
(48 horas), há que se respeitar o prazo determinado no artigo 50 (antes da atracação).
Considerando que a interessada prestou a informação após o prazo determinado no
comando normativo resta claro que a conduta praticada claramente encontra-se
tipificada no enquadramento legal apontado pela autoridade fiscal.
Neste ponto é salutar esclarecer que ao ser estabelecido na norma um prazo determinado
para prestação de informação, não cabe nem à autoridade aduaneira, nem ao julgador
administrativo alongar ou encurtar referido prazo. Assim, havendo momento certo até o
qual a informação deva ser prestada, é até o fim deste prazo fatal que deve ser aposta a
informação no sistema. O atraso, seja de um segundo, seja de muitos dias configura o
não cumprimento da obrigação no prazo determinado pela norma de regência.
Impossível aplicar ao caso os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade, a
conduta em questão está perfeitamente tipificada na lei, e na lei também está
determinado a respectiva pena, não havendo espaço para qualquer interpretação
discricionária que pudesse deixar margem à aplicação de tais princípios. A autoridade
fiscal é regida pelo princípio da estrita legalidade.
Como se sabe, a administração pública rege-se pelo princípio da estrita legalidade (CF,
artigo 37, caput), especialmente em matéria de administração tributária, que é uma
atividade administrativa plenamente vinculada (Lei n° 5.172/66 – Código Tributário
Nacional (CTN), artigos. 3o e 142, parágrafo único).
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário neste particular.

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.163 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724153/2011-44

A Recorrente ainda alega em seu Recurso Voluntário que as informações lançadas
no sistema foram prestadas antes do início de qualquer ação fiscal. Invoca, para a presente
argumentação, a aplicação do art. 138 do CTN e do art. 612 do Decreto no 4.543/02.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide, qual seja, condutas
extemporâneas do sujeito passivo, naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da
infração tendo em vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na
legislação. Para estas infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo
inevitável transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-003.552, de
26/04/2016, rel. Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue reproduzida:
“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 07/06/2006
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do
Decreto-lei 37/66, que estendeu às penalidades de natureza administrativa o
excludente de responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos
de penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira.
Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Nessa esteira, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula
CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme
art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.163 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724153/2011-44

Portanto, improcedente a alegação da Recorrente na aplicação do instituto da
denúncia espontânea da infração no presente caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital